Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-78.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021272-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA - CPF: 051.706.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA - CPF: 034.655.371-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINO GETULIO DA CUNHA - CPF: 545.094.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO OU DE SUA CUSTÓDIA AO APELANTE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NA LEI N.º 11.343/2006 –
RES
SUJEITA À POSSÍVEL PENA DE PERDIMENTO AO FINAL DA AÇÃO PENAL – ART. 61 C/C ART. 63, INC. I, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O MAIOR ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – DEFERIMENTO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO BEM EM FAVOR DO PROERD DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOMÓVEL ESTÁ SOFRENDO DETERIORAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.

Considerando que a instrução criminal ainda não se encerrou, faltando apenas o interrogatório dos réus, resta inarredável reconhecer que o bem cuja restituição se postula ainda interessa ao deslinde do processo penal instaurado para a apuração do delito de associação ao tráfico de drogas. Óbice do art. 118 do CPP. Ademais, por força do art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/2006, cabe ao juiz natural da causa, ao proferir a sentença, decidir sobre o perdimento do bem apreendido ou objeto de medidas assecuratórias que tenha sido utilizado para a prática de qualquer dos crimes definidos na referida lei, de modo que, sujeitando-se o veículo

à possível sanção expropriatória, é incabível a sua devolução neste momento processual;

2.

Verificado que, pouco depois de instaurada a ação penal principal houve a situação excepcional e transitória decorrente da declarada pandemia do novo coronavírus, que exigiu
a adoção de providências de prevenção à proliferação da doença em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório e, ainda, em razão da complexidade do feito, que contava com 35 (trinta e cinco) acusados, os quais, em sua maioria, eram assistidos por defensores diversos, o MM. Magistrado singular, no intuito de preservar o bom andamento processual, determinou o desmembramento do feito em outros 07 (sete) processos, figurando em cada um deles 05 (cinco) réus, sem contar a necessidade de expedição de incontáveis atos processuais e apreciações de diversos incidentes, que justificam o maior elastério no trâmite processual, não há falar em violação ao princípio da razoável duração do processo, a inviabilizar a restituição do bem almejado e a nomeação do apelante como seu depositário fiel, mesmo porque a custódia provisória do automóvel postulado já foi deferida pelo julgador ao Programa Educacional de Resistência às Drogas no Estado de Mato Grosso (PROERD), na pessoa de seu Coordenador Estadual, até o trânsito em julgado da sentença, o que atende o interesse público e, ao mesmo tempo, evita a deterioração do bem, sem que a i. defesa técnica tenha trazido aos autos um elemento sequer que comprove que o automóvel está sendo submetido a condições que o deteriorem.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos apartados (PJe) n.º 1021272-78.2022.8.11.0002, que
indeferiu

o pedido de restituição do veículo automotor da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de cor branca, placa OBN 2532, código RENAVAM 00547542674, fabricação/modelo 2013/2013
, bem como o pleito consecutivo de nomeação do ora apelante como depositário fiel do automóvel, que restou apreendido no bojo da ação penal n.º 1006577-56.2021.811.0002, que é um desmembramento da ação originária n.º 0000730-27.2020.811.0002 (Operação
Clean Up
), em que o ora insurgente figura como réu pela suposta prática do delito de
associação para o tráfico de drogas.

Nas razões recursais disponíveis no ID 196906194, o apelante pretende ver-se nomeado como
depositário fiel
do veículo discriminado acima, até o trânsito em julgado da ação penal
, sob o argumento de que é comprovadamente o legítimo proprietário do bem e a medida constritiva perdura por tempo excessivo, inexistindo previsão para o encerramento da instrução criminal da ação penal a que responde na instância primitiva, a caracterizar
violação ao princípio da razoável duração do processo
.

Em contrarrazões vistas no ID 202140661, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 202943698, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o apelante
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
foi
alvo de mandado de busca e apreensão
cumprido no dia
19/12/2019
, nos autos da Medida Cautelar n.º 0015081-39.2019.8.11.0002, e que desta diligência
resultou a apreensão do veículo automotor da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de cor branca, placa OBN 2532
(ID 50118551 - pág. 193).

E, ainda nesses autos, no dia
01/06/2022
,
foi deferida a
custódia provisória do referido bem em favor do PROERD
–
Programa Educacional de Resistência às Drogas no Estado de Mato Grosso,
na pessoa de seu Coordenador Estadual,

autorização esta a se estender até o trânsito em julgado da sentença.

Ressai, outrossim, do caderno processual que na ação penal n.º 730-27.2020.8.11.0002, código 605236, na data de
06/03/2020
,
juntamente com outros 34 (trinta e quatro) acusados, o ora recorrente foi denunciado como incurso nas penas do
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
; nos autos do qual, em
13/07/2020
,
apresentou sua defesa preliminar (ID 194027187 - págs. 70/93).

Posteriormente, no dia
21/10/2020
, verificando a dificuldade de notificar todos os réus, o que poderia causar transtornos ao regular trâmite processual, o MM. Magistrado singular determinou o desmembramento do feito em relação a
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
e outros 04 (quatro) denunciados, cujos autos foram distribuídos sob o n.º 1006577-56.2021.8.11.0002.

Ademais, no dia
29/06/2022
,
o ora recorrente
ajuizou pedido de restituição do veículo, subsidiado pela pretensão de sua nomeação como depositório fiel do bem
, alegando ser o legítimo proprietário do automóvel, o qual não guardaria qualquer relação com a prática criminosa imputada e tampouco interessaria ao processo, além de ressaltar que o trâmite processual perdura por tempo excessivo
(ID 194027177).

O incidente foi processado em autos apartados, no bojo dos quais, em consonância com o parecer ministerial,
o d. juízo singular indeferiu o pleito restitutório
, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Primeiramente há que consignar que a caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, cor branca, placa OBN-2532 foi apreendida durante o cumprimento de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO expedido nos autos da Medida Cautelar NU 0015081-39.2019.8.11.0002, o qual restou cumprido em

19/12/2019

e posteriormente, em

1º/06/2022

foi deferida a
CUSTÓDIA PROVISÓRIA
do referido bem em favor do
PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas no Estado de Mato Grosso,
na pessoa de seu Coordenador Estadual, restando consignado na ocasião que a
autorização se estenderia até o trânsito em julgado da sentença
(decisão proferida no id. 86003820 da Medida Cautelar NU 0015081-39.2019.8.11.0002).

Ademais, quanto ao excesso de prazo aduzido pela Defesa para a formação da culpa, tem-se que, diante das particularidades do caso concreto, não pode ser invocado como fundamento idôneo ao deferimento do pleito, uma vez que apesar da Lei de Drogas e o Código de Processo Penal Brasileiro ter estabelecido prazos, a contagem não se dá apenas de forma aritmética, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus, dentre outras circunstâncias.

No caso dos autos, há que se esclarecer que se trata de feito complexo, cuja ACP NU 1006577-56.2021.811.0002 é oriunda da ação originária - Operação CLEANUP (ACP NU 730-27.2020.8.11.0002), a qual compunha no seu polo passivo exatos 35 (trinta e cinco) acusados, muitos deles com procuradores distintos, o que motivou, inclusive, a fim de preservar o bom andamento processual, inicialmente, a separação da ação principal em 07 (sete) processos e a necessidade de expedições de incontáveis atos processuais e apreciação de inúmeros incidentes.

Referidos apontamentos rechaça a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal, que nos autos da ACP NU 1006577-56.2021.811.0002 finalizará em
02/10/2023
.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial e ainda, não havendo qualquer alteração no cenário fático que motivou a apreensão e acautelamento do bem, nos termos do art. 118 do CPP,
INDEFIRO
o pleito de restituição do veículo
modelo Hilux, marca Toyota, cor branca, placa OBN 2532,
formulado em nome de LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ.”
(ID 194028150).

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise do mérito.
Contudo, sem razão!

Como se sabe, a partir de uma
interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu
, consta dos autos o espelho do sítio eletrônico do DETRAN/MT, o qual atesta que
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
adquiriu o veículo automotor da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de cor branca, placa OBN 2532, código RENAVAM 00547542674, fabricação/modelo 2013/2013 na data de
18/10/2019
, com a transferência para a sua propriedade em
22/11/2019
(ID 194027180).

Nada obstante, a denúncia ofertada contra ele narra que, entre os dias
22/08/2019
e
19/12/2019
[
ínterim no qual o recorrente teria adquirido o automóvel vindicado
], supostamente se associou a outros indivíduos, de forma permanente e estável, com o objetivo de praticar a traficância na Comarca de Várzea Grande/MT, ocupando a posição de uma das principais lideranças do suposto grupo criminoso.

Ademais, em consulta ao andamento virtual da ação penal n.º
1006577-56.2021.8.11.0002 [desmembramento dos autos principais n.º 730-27.2020.8.11.0002], verifica-se que a instrução criminal ainda não foi encerrada, restando tão somente o interrogatório dos réus, cuja audiência foi designada para
15/08/2024
,
de modo que é inarredável concluir que
incide à hipótese o óbice do art. 118 do CPP
, segundo o qual
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Portanto, não há como sustentar, de maneira indene de dúvidas, que o veículo em questão não era instrumentalizado para a mercancia ilícita ou proveito auferido com a prática delitiva, sendo ainda de interesse do processo que o bem permaneça apreendido até que todas as provas sejam produzidas, após o que caberá ao juiz natural da causa decidir, com maior segurança, sobre a expropriação ou não da
res
.

Mesmo porque,
a exegese do
art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/2006
elucida que, ao proferir a sentença,
o juiz decidirá sobre o perdimento do bem

apreendido
ou objeto de medidas assecuratórias
que tenha sido utilizado para a prática de
qualquer dos crimes definidos na referida lei
,
dentre os quais o delito de associação para o tráfico de drogas
, pelo qual o réu está sendo processado.

E, apesar de a i. defesa técnica alegar que a medida constritiva perdura por tempo excessivo, há de se frisar que
os prazos processuais devem ser aferidos dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto e as circunstâncias excepcionais que podem retardar o andamento do feito.

No caso em apreço, não há como desconsiderar que, pouco depois de instaurada a ação principal n.º
730-27.2020.8.11.0002, houve a
situação excepcional e transitória decorrente da declarada pandemia do novo coronavírus
, que exigiu, a partir de 17/03/2020, a adoção de providências de prevenção à proliferação da doença em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório, a justificar certo atraso na prestação jurisdicional.

Acrescenta-se, ainda, a
complexidade do feito
, uma vez que a denúncia ofertada em 06/03/2020 tinha em seu
polo passivo 35 (trinta e cinco) acusados, cujas defesas técnicas, em sua maioria, eram exercidas por defensores diversos
, situação essa, inclusive, que motivou o MM. Magistrado singular a realizar a separação da ação principal em outros 07 (sete) processos, a fim de preservar o bom andamento processual, visto que estava havendo uma dificuldade em notificar todos os denunciados; sem contar a necessidade de expedição de incontáveis atos processuais e a apreciação de diversos incidentes.

Nessa conjuntura, ainda que a apreensão do veículo postulado tenha ocorrido em
19/12/2019
, as vicissitudes do caso em apreço justificam o maior elastério no trâmite processual, não havendo razão para acolher a tese de violação ao princípio da razoável duração do processo.

Em caso semelhante da mesma forma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto de seu precedente jurisprudencial:

“
Vê-se, pois, que
a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo
, no qual se apura o delito de roubo qualificado por
concurso de agentes, com dois réus, representados por advogados distintos
.

Além do mais,
não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ
.

Destaca-se, ainda, a interposição, pelo paciente e também pelo corréu, de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva e de impetração de habeas corpus perante o Tribunal de origem. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.

Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, em 30/3/2021, o Magistrado singular informou que, a despeito de ter anteriormente acolhido a tese da defesa rechaçando a realização da audiência virtual, diante da perpetuação da crise sanitária, com arrimo no Decreto Judiciário n. 276/2020 do TJ/BA e na Resolução n. 329/2020 do CNJ, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29/4/2021. Noticiou, ainda, que, em cumprimento às determinações constantes no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em recentes decisões, datadas de 14/12/2020 e 25/3/2021, houve a reanálise e manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente e o corréu.

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito
” (HC n. 617.072/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021). Destaquei.

Assim, não vejo razões para nomear o apelante como depositário fiel do automóvel apreendido, mesmo porque o MM. Magistrado singular
deferiu a custódia provisória em favor do Programa Educacional de Resistência às Drogas no Estado de Mato Grosso (PROERD)
, na pessoa de seu Coordenador Estadual, o que atende o interesse público e, ao mesmo tempo, evita a deterioração do bem em depósito, além de estar em consonância ao disposto no art. 62,
caput
, da Lei n.11.343/06,
in verbis:

“Art. 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens”

Destarte, não tendo a i. defesa técnica trazido aos autos qualquer elemento probatório que comprove que o veículo postulado está sendo submetido a condições que o deteriorem, impede-se conceder ao apelante a custódia do bem na condição de depositário judicial compromissado.

Nesse sentido, este eg. Sodalício já decidiu que “
Quando não demonstrado que o bem apreendido está submetido a condições que causem sua deterioração ou depreciação, não há se falar na alteração da nomeação do Município (....) como fiel depositário, revelando se tratar de solução adequada para salvaguardar os interesses processuais.”
(TJMT, Ap. nº 1008633-20.2022.8.11.0037)”
(N.U 1023635-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024). Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos apartados (PJe) n.º 1021272-78.2022.8.11.0002, que indeferiu os pedidos consecutivos de restituição do veículo marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de cor branca, placa OBN 2532, e de sua nomeação como fiel depositário do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024